Tribunal: TCU
Processo: 003.498/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4121/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.498/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Hahyane Ohana Goncalves Lopes (XXX.417.671-XX); Jaqueline Ribeiro Toscano de Brito (XXX.209.437-XX); Jefferton Souza da Silva (XXX.034.311-XX); Luiz Carlos Esteves Grelle (XXX.714.187-XX); Marcelle Abel Pereira Lima (XXX.320.367-XX); Ricardo Gomes dos Reis (XXX.949.424-XX); Roberta Anjos de Souza (XXX.619.857-XX); Tammuz Fattah (XXX.861.159-XX); Tatiana Barreto de Gois (XXX.483.415-XX); Thomas Rolf Erdmann (XXX.404.009-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.